Tribunal: TJSP
Processo: 1001995-47.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada paciente portadora de braquicefalia assimétrica. Relatório médico indicara tratamento, inclusive ortótico. Admissibilidade. Ré se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Alegação de ausência de cobertura contratual sem

Ementa:
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-hospitalar. Segurada paciente portadora de braquicefalia assimétrica. Relatório médico indicara tratamento, inclusive ortótico. Admissibilidade. Ré se predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a adversidade na higidez. Alegação de ausência de cobertura contratual sem suporte, bem como o rol da ANS deve ser analisado de forma individual e não genericamente. Cobertura em condições de prevalecer, pois é o aspecto teleológico do contrato. Pretensão de reembolso de despesas envolvendo locomoção, ou seja, combustível, pedágio e estacionamento, sem suporte. Não existe disposição contratual para tanto. Danos morais não configurados. Interpretação diversa de disposições contratuais é insuficiente para a verba reparatória pretendida. Ausência de afronta à dignidade da pessoa humana. Ademais, o caso não era de urgência/emergência. Sentença que se apresenta adequada. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775979
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001995-47.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado
SÃO LUCAS SAUDE, são apelados/apelantes JÚLIA RAFAELLA PERIM
CERVELATE (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e ALINE FERNANDA
PERIM CERVELATE (REPRESENTANDO MENOR(ES)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-47.2018.8.26.0019 -Voto no 46161
2
Apelação Cível n.o 1.001.995-47.2018.8.26.0019
Apelantes e reciprocamente apelados: SÃO LUCAS SAÚDE S/A E JÚLIA
RAFAELLA PERIM CERVELATE (MENOR REPRESENTADA)
Comarca:
AMERICANA
Voto n.o 46.161
Obrigação de fazer. Plano de assistência médico-
hospitalar.
Segurada
paciente
portadora
de
braquicefalia assimétrica. Relatório médico indicara
tratamento, inclusive ortótico. Admissibilidade. Ré se
predispôs a 'cuidar de vidas', logo, deve disponibilizar o
necessário para que a paciente vá em busca da cura ou
amenize a adversidade na higidez. Alegação de
ausência de cobertura contratual sem suporte, bem
como o rol da ANS deve ser analisado de forma
individual e não genericamente. Cobertura em
condições de prevalecer, pois é o aspecto teleológico do
contrato.
Pretensão
de
reembolso
de
despesas
envolvendo locomoção, ou seja, combustível, pedágio e
estacionamento, sem suporte. Não existe disposição
contratual para tanto. Danos morais não configurados.
Interpretação diversa de disposições contratuais é
insuficiente para a verba reparatória pretendida.
Ausência de afronta à dignidade da pessoa humana.
Ademais, o caso não era de urgência/emergência.
Sentença que se apresenta adequada. Recursos
desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-47.2018.8.26.0019 -Voto no 46161
3
1. Trata-se de apelações interpostas tempestivamente,
com base na r. sentença de págs. 301/304, que julgou procedente ação de
obrigação de fazer para que plano de assistência médico-hospitalar
proporcione cobertura para paciente portadora de braquicefalia assimétrica
com tratamento ortótico.
Alega a ré apelante que a sentença merece reforma, pois
a própria doença não possui cobertura contratual, logo, qualquer tratamento
relativo à patologia também não está previsto no contrato, reportando-se a
textos legais. Em sequência mencionou desequilíbrio na equação contratual,
haja vista que a cobertura em referência não fora contratada, tendo, inclusive,
transcrito outras decisões judiciais. A seguir disse que não se pode impor à
operadora o custeio do tratamento e nem o reembolso dos gastos. Por último
requereu o provimento do apelo para que a ação seja julgada improcedente,
págs. 317/323.
A autora recorreu adesivamente alegando que a sentença
merece reforma no que corresponde ao dano material, ou seja, ressarcimento
com despesas de viagem, apontando custos com combustível, pedágio e
estacionamento. Prosseguindo expôs que a ré deve ser condenada ao
pagamento de indenização por dano moral, pois o tratamento era de extrema
importância para o desenvolvimento infantil, não podendo suportar a demora
ou omissão no cumprimento contratual, transcrevendo ementas de acórdãos.
Por último, requereu o provimento do recurso, inclusive para majoração dos
honorários, págs. 339/346.
Os recursos foram contra-arrazoados pela autora, págs.
328/338, bem como pela ré, págs. 354/359, rebatendo integralmente as
recíprocas apelações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou
parecer opinando pelo desprovimento do apelo da ré e provimento do recurso
adesivo da autora, págs. 378/383.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-47.2018.8.26.0019 -Voto no 46161
4
2. A r. sentença apelada merece ser mantida.
O caso em exame envolve plano de assistência médico-
hospitalar e segurada portadora de braquicefalia assimétrica, necessitando de
tratamento ortótico.
O
relatório
médico
de
págs.
53/54
expõe
pormenorizadamente a condição física da menor paciente e o que seria
necessário para corrigir a anomalia, inclusive apontando que o fator tempo
seria decisivo para o resultado positivo do tratamento.
A própria ré não impugnou a necessidade da autora, pois
se limitara a aspecto burocrático, destacando que o contrato não abrangia a
cobertura da doença em referência.
Assim, não pode sobressair o mencionado pelo polo
passivo, haja vista que se predispôs a cuidar de vidas, logo, deve disponibilizar
o necessário para que a paciente vá em busca da cura ou amenize a
adversidade na higidez.
Ademais, a relação de consumo é notória, bem como a
agência reguladora do setor, por si só, aponta a relação de coberturas, contudo,
cada caso deve ser analisado individualmente, não podendo sobressair
aspectos genéricos.
Assim, a obrigação da cobertura está em condições de
prevalecer, e não tendo a ré proporcionado o tratamento de forma direta deve
reembolsar a autora nas despesas correspondentes exclusivamente ao
tratamento médico.
A pretensão da autora para que seja ressarcida das
despesas decorrentes de locomoção envolvendo combustível, pedágio e
estacionamento, ou seja, danos materiais, não têm consistência, mesmo
porque, não existe cobertura para referido custeio, portanto, ausente
embasamento para a pretensão neste tópico.
Quanto aos danos morais, também não se fazem
presentes, mesmo porque, interpretação diversa de disposições contratuais é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001995-47.2018.8.26.0019 -Voto no 46161
5
insuficiente para a verba reparatória pretendida, haja vista que também deve
ser destacado que não se tratava de procedimento de urgência/emergência,
logo, o embasamento para a indenização correspondente não se faz presente, e
susceptibilidade exacerbada é insuficiente para tanto.
Desta maneira, a sentença se apresenta clara e precisa,
além de devidamente fundamentada, não se vislumbrando suporte para
alteração.
Em decorrência do desfecho da demanda, a sucumbência
permanece inalterada, cabendo apenas a majoração em grau recursal para 15%
do valor da condenação.
3. Com base em tais fundamentos, nega-se provimento
aos recursos.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
RELATOR
A(R)/F300